Tribunal: TJDFT
Processo: 0705984-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. RECURSO PROVIDO.
I. A intimação pessoal para cumprir obrigação de fazer pode ser feita por meio eletrônico, nos termos dos artigos 5o, § 6o, e 9o, § 1o, da Lei 11.419/2006.
II. Recurso provido.